Tribunal: TJES
Processo: 5016564-33.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Trancamento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016564-33.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILSON CEZARIO DE JESUS

IMPETRADO: JUIZ DA 1 CRIMINAL DE COLATINA

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, LEI Nº 11.343/2006. ALEGADA FALTA DE JUSTA CAUSA. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DENÚNCIA IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado contra suposto ato coator que recebeu denúncia pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/2006). O impetrante alega ausência de justa causa e lastro probatório para a ação penal, pleiteando o trancamento do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há justa causa para o prosseguimento da Ação Penal, e (ii) avaliar se os requisitos formais do art. 41 do CPP estão presentes na denúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da Ação Penal em sede de
Habeas Corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de forma evidente e inequívoca, a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a inexistência de indícios de autoria ou prova da materialidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

4. A denúncia preenche os requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo o fato criminoso com suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação jurídica do delito, de modo suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.

5. Não cabe, na via estreita do
Habeas Corpus
, a análise aprofundada das provas para questionar a autoria e a materialidade, uma vez que essa análise deve ser realizada na fase de cognição exauriente.

6. O trancamento da Ação Penal é medida excepcional, sendo cabível apenas nos casos em que, de plano, se verifique a ausência de justa causa, o que não ocorre no presente caso. Precedentes do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento
:

1. O trancamento da Ação Penal pela via do
Habeas Corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando, de plano, se verificar a atipicidade da conduta, a inépcia da denúncia, a ausência de justa causa ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

2. A denúncia que preenche os requisitos do art. 41 do CPP é apta a permitir o prosseguimento da ação penal, mesmo sem a comprovação definitiva de autoria e materialidade na fase inicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 41; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz,
J
. 26.06.2023; STJ, AgRg-HC nº 915.238/RO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 25.09.2024.

À unanimidade,
denegar a ordem
, nos termos do voto da Relatora.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL
5016564-33.2024.8.08.0000

IMPETRANTE:
EDNEI ROCHA FERREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO
DA
1
ª
VARA
CRIMINAL DE
COLATINA
/
ES

PACIENTE: GILSON CEZÁRIO DE JESUS

RELATORA: DESEMBARGADORA SUBSTITUTA ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA

V
OTO

Adiro ao relatório de ID 10563483.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
GILSON CEZÁRIO DE JESUS
contra suposto ato coator do
JUÍZO DA
1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/E
S, nos autos da Ação Penal nº 0000548-47.2024.8.08.0014, no bojo do qual foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que

inexistem justa causa e lastro probatório que deem suporte à ação penal. Basicamente diante de tais argumentos, pleiteia a concessão da ordem para o trancamento da ação penal deflagrada em desfavor do paciente.

O pleito liminar foi analisado e rejeitado conforme ID 10506418.

A douta Procuradoria de Justiça opinou (ID 10543285) pela
denegação
da ordem.

Pois bem.

Cumpre ressaltar que o trancamento da Ação Penal pela via estreita do
Habeas Corpus
é medida excepcional, somente admitida quando, de plano, possa se verificar:
(i)
a demonstração inequívoca de que a conduta perpetrada não está tipificada penalmente;
(
ii
)
a manifesta inépcia da denúncia;
(
iii
)
a ausência nos autos de prova evidente da materialidade e de demonstrativos indiciários da autoria; e
(
iv
)
a falta de uma das condições de procedibilidade ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

Aliás, “
consoante a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o trancamento da ação penal na via estreita do habeas corpus somente é possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de autoria ou prova da materialidade do delito.”
(STJ, AgRg no RHC n.º 179.884/BA, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, J. 26.06.2023)

Extraio dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, nos seguintes termos:

“[...] No dia 05 de julho de 2024, por volta das 21h, na Avenida Presidente Keneddy, Bairro Santa Teresinha, nesta comarca, o denunciado GILSON CEZÁRIO DE JESUS trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 10 (dez) pedras de crack, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme apurado, na data acima mencionada, durante patrulhamento tático, policiais militares receberam informações de que o denunciado, Gilson Cezário de Jesus, utilizava uma motocicleta Honda XRE, placa RQR3J04, de cor vermelha, para entregar drogas.

Infere-se que, sabendo que Gilson residia na Rua João Jonas, nº 146, Bairro Vila Lenira, os agentes públicos se deslocaram até o endereço supracitado, ocasião em que, no caminho, avistaram a supracitada motocicleta indo em direção ao Bairro Olívio Zanotelli, sendo que o Gilson demonstrou nervosismo e tentou ludibriar os agentes, razão pela qual foi iniciado o acompanhamento.

Registra-se que o denunciado, ao perceber a presença policial, dispensou uma carga de crack e parou a motocicleta poucos metros à frente, local onde foi abordado. Em buscas pessoais, nada de ilícito foi encontrado, contudo, ao resgatem o objeto dispensado por ele, os militares apreenderam 10 (dez) pedras de crack.

Autoria e materialidade demonstradas pelo Boletim Unificado nº 55043487 (fls. 16/20), Auto de Apreensão (fl. 13), Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente (fl. 14), Relatório Conclusivo (fls. 36/43), bem como pelas declarações colhidas na esfera policial.

Assim agindo, o denunciado GILSON CEZÁRIO DE JESUS incorreu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, pugnando o Ministério Público que seja recebida a presente denúncia e processado o denunciado, na forma do artigo 55 e seguintes da Lei 11.343/06, com a notificação do acusado para apresentar defesa prévia, após, pugna pelo recebimento da denúncia com a citação do denunciado, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a consequente condenação, de tudo ciente este órgão ministerial. [...]”

Ao analisar a inicial acusatória, verifico que se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal, vejamos:

“Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.”

Para o recebimento da denúncia, deve-se realizar uma análise apenas dos requisitos supramencionados. Portanto, para o prosseguimento da Ação Penal, não é necessária a formação de um convencimento definitivo sobre a autoria e materialidade delitiva, sendo essa competência reservada à fase de cognição exauriente.

Nesse sentido posiciona-se a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência dominante desta Corte Superior é no sentido de que somente é possível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso
. 2. A denúncia preenche os requisitos previstos no art. 41 do Código de Processo Penal - CPP, descrevendo suficientemente as condutas imputadas ao paciente e apresentando os elementos de prova que serviram para a formação da opinio delicti, possibilitando o exercício da ampla defesa e do contraditório. 3. Acolher a tese de inépcia da exordial sustentada pelos impetrantes, demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus. 4. Agravo regimental no habeas corpus desprovido.”

(STJ; AgRg-HC nº 915.238/RO 2024/0182379-0; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Quinta Turma; DJe: 25.09.2024
) – destaquei

Dessa forma, não há que se falar em ausência de justa causa ou necessidade do trancamento da ação penal no presente momento.

Ante o exposto, mantendo meu posicionamento quando da análise do pedido liminar,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.